Tribunal: TJES
Processo: 5004898-02.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004898-02.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: JOSE GONCALVES MAGALHAES JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004898-02.2020.8.08.0024

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
JOSÉ GONÇALVES MAGALHÃES JUNIOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ACIDENTE OCORRIDO POR CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO CONDUTOR DE ALTA TENSÃO. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00, sob o fundamento de que houve negligência da recorrente na manutenção dos cabos de energia elétrica da rede pública de distribuição, pois um fio de alta-tensão da concessionária recorrente se rompeu, acertando o recorrido, lhe causando cortes, hematomas e queimaduras.

2. É cediço que para a caracterização da responsabilidade civil pressupõe-se a presença de uma conduta antijurídica (
eventus damni
), uma lesão efetiva (dano) e o nexo causal entre uma e outra. No caso, a concessionária de energia elétrica tem a obrigação de conservar e manter com segurança a rede fornecedora de energia elétrica.

3. O acidente decorrente de rompimento do cabo de condutor de alta tensão gera para a concessionária o dever de indenizar e reparar as lesões suportadas pela vítima de choque elétrico. Sem dúvida, a rede de transmissão ou fornecimento de energia elétrica representa grande risco para todos. Assim, é dever da concessionária manter sua rede elétrica de forma adequada e devidamente conservada para evitar danos às propriedades e às pessoas. Além disso, a parte que alega a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiro tem o ônus da prova respectiva. Ausente esta, a responsabilidade é integral do agente do ilícito.

4. Por tais razões, reputo que a conduta negligente da recorrente constituiu defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. Levando-se em conta todas as circunstâncias mencionadas e que as lesões sofridas pelo recorrido não deixaram sequelas permanentes ou irreparáveis, tenho que o valor arbitrado em R$ 7.000,00 atende perfeitamente aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade em razão da gravidade do caso. Logo, a irresignação recursal não merece amparo.

5. Por fim, cumpre ressaltar que o pedido formulado pelo autor/recorrido para majoração do valor da indenização não configura a interposição de recurso inominado com as contrarrazões. Primeiramente por não ser cabível recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ante a ausência de previsão legal, conforme dispõe o Enunciado 88 do FONAJE (
ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal
). Além disso, o recurso inominado e as contrarrazões devem ser protocolados em peças autônomas, pois não se pode obter a reforma da sentença por meio de simples pedido formulado em contrarrazões, por não ser este o instituto processual adequado para alcançar tal objetivo.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.